Tribunal: TJSP
Processo: 2085064-41.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA – Insurgência contra v. acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença - Decisão que não se reveste de ilegalidade, abusividade ou teratologia – Sucedâneo de recurso – Direito líquido e certo – Ausência – Petição inicial indeferida – Extinção declarada.